Tribunal: CARF
Processo: 16327.914737/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.914737/2009-13
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.775 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
BANCO VR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
RECURSO
ESPECIAL.
DISCUSSÃO
DE
APENAS
PARTE
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Para conhecimento do recurso especial, é necessária a comprovação da
divergência jurisprudencial pela recorrente. A divergência se caracteriza
quando, em situações comparáveis, tenha sido trazido aos autos acórdão
paradigma em que a legislação tenha sido aplicada de forma diversa daquela do
acórdão recorrido. Quando a decisão recorrida utilizar mais de um fundamento
independente para negar provimento ao Recurso Voluntário, é necessário
estabelecer divergência quanto a todos os fundamentos, para que se tenha a
possibilidade de alteração da decisão recorrida e, consequentemente, interesse
recursal.
Hipótese em que apenas dois dos três fundamentos independentes foram objeto
de recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire (relator), Tatiana Midori
Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que conheceram. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
(Assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914737/2009-13
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.775 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914737/2009-13

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
789/803), admitido parcialmente pelo despacho de fls. (877/882), e mantido em sede de agravo
(fls. 945/954), quanto às matérias "1 – Preclusão do direito de prova no processo
administrativo” e “2 – Necessidade de retificação de DCTF para reconhecimento de crédito
decorrente de pagamento a maior do que o devido", o qual se insurge em face do Acórdão
3001-000.195 (fls. 768/776), de 26/01/2018, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso
voluntário. Dispõe a ementa do recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
COFINS. PAGAMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DE ERRO. FASE LITIGIOSA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Em pedido de compensação, ao adentrar a fase litigiosa do processo, é dever do
contribuinte demonstrar, pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado. Ao se
constatar a ocorrência de erro material, deve ser disponibilizado todo o raciocínio
matemático que gerou o tributo pago equivocadamente; e, também, o percurso
percorrido até atingir o montante apontado pela apuração tida por correta. Assim, restará
possível a reconstrução dos fatos contábeis necessários à evidenciação do pagamento
indevido.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
NÃO
DEMONSTRADAS.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL, IDÔNEA E APTA À VERIFICAÇÃO DO ERRO E DA
CORRETA APURAÇÃO DO TRIBUTO.
É requisito à compensação, a liquidez e certeza do crédito almejado pela contribuinte.
Instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, o contribuinte, quando em
procedimento de ressarcimento, afirma ter ocorrido erro material, assume para si, o ônus
de comprová-lo. A documentação hábil e idônea, são os documentos relativos às suas
operações, tais como contratos relativos à sua atividade social, comprovantes de
prestação do serviço, comprovantes de recebimento pelo serviço prestado e os devidos
registros contábeis.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MOMENTO PARA A APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO.
O processo administrativo fiscal é norteado por legislação própria, na qual se encontra
previsto o prazo para apresentação de documentos, qual seja, o parágrafo 11 constante
no artigo 74 da Lei 9.430/96 c/c artigo 14 e 16 parágrafo 4.o do Decreto n.o 70.235/72.
DCTF. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO.
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.775 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914737/2009-13

A DCTF é instrumento de constituição do crédito tributário. Em caso de constatação de
erro material por parte da contribuinte, além de outras condutas a fim de certificar seu
crédito, também é necessária a retificação da DCTF, a fim de atualizar o sistema de
informações da autoridade fazendária.
Alega o recorrente, com arrimo no aresto paradigma 1401-003.098, que deve ser
mais valorizado o princípio da verdade material, que instrui o Processo Administrativo, do que a
interpretação restritiva dos arts. 14 e 16, §4o do Decreto 70.235/72, de modo a decidir que
documentos poderiam ser apreciados mesmo se apresentados depois da
Impugnação/Manifestação de Inconformidade. Ademais, insurge-se contra o recorrido que
entendeu que seria pressuposto do pedido de ressarcimento/compensação a retificação da DCTF.
Entende, com esteio no paragonado 3301-005.597, que deve ser dado “mais valor à verdade
material dos fatos do que a natureza legal de confissão de dívida da DCTF”.
De sua feita, em contrarrazões (884/891), pede a Fazenda que seja negado
seguimento ao recurso sob o fundamento de que o contribuinte visa apenas a “rediscussão do
conjunto fático-probatório, e, caso conhecido, pede seu improvimento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Relator.
CONHECIMENTO
Alega a Fazenda que o contribuinte não teria demonstrado a divergência
jurisprudencial, pelo que o mesmo não deveria ser conhecido. Divirjo.
Entendo que a questão devolvida ao nosso conhecimento não se restringe ao
revolvimento do conjunto fático-probatório, mas sim duas questões de mérito, como articulado
no despacho de admissibilidade, quais sejam, o momento de preclusão da produção probatória no
rito do Decreto 70.235/72 em confronto com a verdade material, e a discussão acerca da
necessidade de retificação de DCTF como pressuposto para o pleito de ressarcimento/compensação.
Em remate, julgo que os pressupostos recursais foram devidamente atendidos,
pelo que conheço do apelo especial do contribuinte nos termos em que admitido.
DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço e nego provimento ao apelo especial de divergência do
contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.775 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914737/2009-13

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Em que pesem a clareza e objetividade constantes do voto do ilustre conselheiro
relator, peço licença para dele discordar quanto ao conhecimento do recurso especial interposto
pelo contribuinte. Penso que a divergência jurisprudencial não esteja comprovada, porque
entendo que as matérias em discussão, ainda que aceitas, seriam insuficientes para alterar o
decidido no acórdão recorrido, conforme passo a fundamentar.
A decisão recorrida negou provimento ao Recurso Voluntário por três
fundamentos independentes (a) a necessidade de retificação da DCTF, (b) a preclusão da
apresentação de provas e (c) subsidiariamente, porque as provas apresentadas - se aceitas –
seriam insuficientes.
Esse terceiro e último fundamento – insuficiência das provas apresentadas – é de
extrema relevância para o desenvolvimento da análise do conhecimento do recurso especial e se
encontra referido nas duas primeiras ementas do acórdão recorrido:
COFINS. PAGAMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DE
ERRO. FASE LITIGIOSA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Em pedido de compensação, ao adentrar a fase litigiosa do processo, é dever do
contribuinte demonstrar, pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado. Ao se
constatar a ocorrência de erro material, deve ser disponibilizado todo o raciocínio
matemático que gerou o tributo pago equivocadamente; e, também, o percurso
percorrido até atingir o montante apontado pela apuração tida por correta. Assim, restará
possível a reconstrução dos fatos contábeis necessários à evidenciação do pagamento
indevido.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
NÃO
DEMONSTRADAS.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL, IDÔNEA E APTA À VERIFICAÇÃO DO ERRO E DA
CORRETA APURAÇÃO DO TRIBUTO.
É requisito à compensação, a liquidez e certeza do crédito almejado pela contribuinte.
Instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, o contribuinte, quando em
procedimento de ressarcimento, afirma ter ocorrido erro material, assume para si, o ônus
de comprová-lo.
A documentação hábil e idônea, são os documentos relativos às suas operações, tais
como contratos relativos à sua atividade social, comprovantes de prestação do serviço,
comprovantes de recebimento pelo serviço prestado e os devidos registros contábeis.
Os dois primeiros fundamentos – preclusão e necessidade de retificação da DCTF
– também estão claramente colocados na terceira e quarta ementas:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MOMENTO PARA A APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO.
O processo administrativo fiscal é norteado por legislação própria, na qual se encontra
previsto o prazo para apresentação de documentos, qual seja, o parágrafo 11 constante
no artigo 74 da Lei 9.430/96 c/c artigo 14 e 16 parágrafo 4.o do Decreto n.o 70.235/72.
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.775 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914737/2009-13

DCTF. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento de constituição do crédito tributário. Em caso de constatação de
erro material por parte da contribuinte, além de outras condutas a fim de certificar seu
crédito, também é necessária a retificação da DCTF, a fim de atualizar o sistema de
informações da autoridade fazendária.
Pois bem, conforme muito bem relatado pelo ilustre conselheiro relator, o recurso
especial somente foi interposto com relação a duas matérias: (a) a necessidade de retificação da
DCTF e (b) a preclusão da apresentação de provas. Dessa forma, mesmo que fosse dado
provimento a ambas essas matérias, ainda assim, seria mantida a negativa de provimento ao
recurso voluntário, por conta do terceiro fundamento da decisão recorrida (falta de comprovação
do direito alegado), que não foi atacado.
Assim, pela insuficiência do recurso para alterar a decisão recorrida, entendo que
a recorrente careça de interesse recursal.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital